Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSENCIA DE CULPA DA CORRETORA. COMISSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que postulava a condenação do recorrido à devolução da comissão de corretagem no valor de R$ 50.000,00. Em suas razões, alega que realizou a venda de um imóvel intermediada pela imobiliária recorrida, todavia, foi a negociação objeto de discussão judicial, cuja sentença determinou a anulação da venda e a devolução integral dos valores pagos. Aduz que a sentença proferida produz reflexos no contrato de prestação de serviços celebrado com a recorrida, sendo devida a devolução da comissão de corretagem, pois não houve rescisão contratual ou arrependimento, mas sim anulação do negócio jurídico. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inaugural ou, subsidiariamente, a devolução de R$ 35.000,00, equivalente a 5% do valor parcialmente recebido pela venda do imóvel de R$ 300.000,00.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID ́s 61596072, 61596075). As contrarrazões não foram apresentadas.

3. É incontroversa a celebração do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, intermediada pela parte recorrida, residindo a controvérsia em definir se é devida a devolução da comissão de corretagem, em razão de ter sido declarado nulo o negócio jurídico por sentença transitada em julgado.

4. A comissão de corretagem é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes, nos termo do artigo 725 do Código Civil.

5. No caso em apreço, há contrato formalizado quanto ao valor do serviço de corretagem, estipulando-se o valor da comissão em 5% do valor total da compra e venda do imóvel, negociado por R$ 1.000.000,00 (ID 61595845). Há, ainda, previsão na cláusula sexta que “a resolução do contrato ou arrependimento posterior de quaisquer das partes não implica na devolução dos honorários profissionais” (ID 61595845).

6. Verifica-se que houve sentença declarando nulo o negócio jurídico referente à compra e venda do imóvel por ter cedido o recorrente direitos de posse que não lhe pertenciam, tendo em vista o ajuizamento de ação de reintegração de posse (ID 61595844).

7. Resta claro, portanto, que não cumpriu o promitente vendedor/recorrente com a obrigação de entregar o imóvel negociado livre e desembaraçado de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais ou outras pendências que impedissem a efetivação da compra e venda negociada, conforme cláusula 4.4 do contrato celebrado (ID 61595845). Não poderia o promitente vendedor alienar o imóvel, tendo em vista que não se pode transferir o domínio por pessoa que não tem a qualidade de proprietário do imóvel. A anulação do contrato, portanto, se deu por culpa exclusiva do recorrente.

8. Uma vez que o valor a título de comissão de corretagem constou expressamente do contrato de promessa de compra e venda, devem ser aplicadas as disposições estabelecidas no instrumento de compromisso de cessão de direitos, livremente acordado entre as partes. A remuneração do corretor é devida pelo serviço prestado, pois se trata de um trabalho autônomo que atingiu o resultado útil do acordo. Mesmo que o negócio jurídico tenha sido anulado, não é possível atribuir culpa ao corretor pela não concretização, justificando o pagamento de sua comissão. Nesse sentido: REsp n. 1.228.180/RS, Relator Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 17/3/2011, DJE 28/3/2011. Logo, deve ser mantida a sentença proferida.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência das contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.